Tribunal: TJDFT
Processo: 0042862-58.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042862-58.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IONILDE DE SOUZA LIMA, GRAZIELLA DE SOUZA RIBAS, GISELLY DE SOUZA RIBAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 15537097) interpostos por MARCONI MEDEIROS M DE OLIVEIRA, patrono do exequente, em face da decisão que manteve a verba honorária nos termos do édito judicial de ID 11188876, bem como determinou o levantamento da ordem de sobrestamento quanto ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. Inconformado, sustenta o embargante, em suma, que o julgado padece de dois erros de fato, uma que não se trata de execução de obrigação de fazer e a outra acerca de que os honorários já foram fixados anteriormente. Dessa forma, pede a correção dos equívocos apontados com o consequente arbitramento de verba advocatícia. Regularmente intimado, o DISTRITO FEDERAL peticionou informado que se se cuida de obrigação de fazer e, pede, se o caso a fixação dos honorários em R$ 200,00 (duzentos reais). É o breve relato. Os declaratórios não merecem prosperar. Malgrado a parte embargante tenha apontado supostos vícios como fundamento do presente aclaratório, não conseguiu lograr êxito em demonstrar a ocorrência de nenhum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, indispensáveis à interposição de Embargos de Declaração. Em realidade, o que pretende o recorrente, ao reagitar a questão acerca da fixação dos honorários advocatícios é provocar uma nova manifestação deste julgador sobre o referido tema. Tal propósito, a toda prova, não se mostra apto a ser alcançado pela presente via, que tem seus lindes demarcados em preceito de lei expresso e só podem ser viabilizados como consequência de suprimento de omissão, contradição ou obscuridade na decisão, inocorrentes na hipótese. Nesse passo, a despeito da tese do embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo deste instrumento. A decisão atacada foi fundamentada nos seguintes termos (ID 11188876): Cuida-se de execução de quantia certa ajuizada com base no título judicial decorrente do mandado de segurança coletivo no 2009.00.2.01320-7, que visa o recebimento de diferenças vencidas entre a impetração e a revisão dos proventos no importe de R$ 163.739,69 (cento e sessenta e três mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos) (ID 9476143). Regularmente intimado, o executado ofertou impugnação (ID 9476151), sob a alegação de excesso, a qual foi acolhida para homologar os cálculos no valor de R$ 160.765,06 (cento e sessenta mil, setecentos e sessenta e cinco reais e seis centavos) (ID 9476216). Nos termos do Verbete 345 do STJ, perfeitamente aplicável na espécie, consoante decidido pelo STJ pela sistemática dos recursos repetitivos, são devidos honorários advocatícios na execução individual de sentença coletiva, embargadas ou não. O artigo 85, § 3o, do CPC dispõe: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I)mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II) mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III) mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV) mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V) mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Logo, com o êxito do Distrito Federal na impugnação apresentada, havendo proveito econômico de R$ 2.974,63 (dois mil, novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos), fixo os honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor referente ao excesso reconhecido, nos termos artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC. Como se observa, o decisum atacado é claro ao consignar que a verba advocatícia foi arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o excesso, a cargo do executante, porquanto sucumbente em razão do acolhimento da impugnação apresentada pelo Distrito Federal, inexistindo, portanto, omissão a respeito do tema. Ressalte-se, que, embora no édito de ID 14760268 conste que se cuida de execução de obrigação de fazer, compulsando os autos, fácil perceber que houve um equívoco e, na verdade, trata-se de execução de quantia certa, mas em nada prejudica a presente demanda, pois todas as questões até o momento foram devidamente analisadas. Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. Publique-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador